Tribunal: STF
Processo: HC 257373
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 847.647 e HC nº 991.329, cujas ementas transcrevo abaixo: 



    HC nº 847.647:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGAL CONSTRANGIMENTO. PENA-BASE EXASPERADA EM 3 ANOS E 5 MESES EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (MAIS DE 850 KG DE MACONHA). DISCRICIONARIEDADE REGRADA. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. Agravo regimental improvido”  



    HC nº 991.329:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a condenação do agravante por tráfico de drogas a 11 anos, 9 meses e 21 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.179 dias-multa, proferida na Ação Penal n. 0000929-61.2022.8.12.0031. 2. A decisão de primeiro grau compensou parcialmente a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, considerando a multirreincidência do acusado, com base em diversas condenações transitadas em julgado. 3. O Tribunal de origem, ao analisar o recurso apelatório, citou mais quatro condenações transitadas em julgado que justificam a multirreincidência do agravante. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a compensação parcial entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, em razão da multirreincidência, é legal. 5. Outra questão é saber se há ilegalidade na decisão que não conheceu do pedido de decote da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, por supressão de instância. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. A multirreincidência constitui circunstância idônea para legitimar a compensação parcial entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, conforme o inciso I do art. 61 do Código Penal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



      7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A multirreincidência justifica a compensação parcial entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 61, I; Lei n. 11.343/2006, art. 40, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 905.109/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 27/6/2024.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.179 (mil cento e setenta e nove) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no art. 33, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “851,3 kg [oitocentos e cinquenta e um quilos e trezentos gramas] de maconha”.



    A sentença condenatória transitou em julgado para a defesa.



    Em habeas corpus o Superior Tribunal de Justiça se manifestou conforme ementas supratranscritas.



    Sobreveio o presente mandamus no qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta.



    A defesa entende as “decisões exaradas nos autos do HC nº [8]47647/MS e HC nº 991329/MS que, respectivamente, (i) convalidaram a exasperação de 3 anos e 5 meses e 7 dias da penabase em razão de duas circunstâncias judiciais negativas; e ainda (ii) Reconhecida a atenuante da confissão do ora Paciente, malgrado a existência somente de 1 (uma) Condenação Criminal à caracterizar a Reincidência Criminal, não somente não as compensou como exasperou a pena do réu em 1/5 (um quinto); e (iii) Aplicação da majorante do Art. 40, V da Lei 11.343/06, de forma desproporcional e sem fundamentação, presumindo, por conjectura, a intenção do agente em pulverizar a droga em mais de um Estado-membro”. Argumenta que “inobstante a flagrante ofensa ao Princípio ne bis in idem; em franco prejuízo aos Princípios da Proporcionalidade e Individualização da Pena, Fundamentação das decisões Judiciais e Presunção de Inocência, sinalado posicionamento fora convalidado pela Sexta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, em decisão que consubstancia o segundo ato coator, ora vergastado, e que no julgamento desta ordem de habeas corpus, em sede de Agravo Regimental”. Ainda, que “a exasperação da pena-base decorrente de se considerar duas circunstâncias judiciais como desfavoráveis, foi procedido em patamar desproporcionalmente elevado, não indicando o critério de exasperação, e, portanto, sem fundamentação adequada, fundamentando-se exclusivamente na seguinte razão de decidir”. 



    Arrazoa que “condenação referentes aos autos dos processos nº 0041727-76.2013.8.13.0702 (fls. 99), usada como antecedentes para exasperar a pena, refere-se à crime ocorrido 14/11/2004, (há mais de 21 anos), e são, não somente inservíveis à caracterização de reincidência porque tratam-se de penas extintas há mais de 5 (cinco) anos, como também deve-se ter em conta o tempo despendido desde a prática criminosa, de forma a mitigar os efeitos do registro criminal como antecedentes com a finalidade de se exasperar a pena-base”, ponderando que “a r. sentença (p. 204-222) e ulterior v. acórdão utilizaram as mesmas condenações para valorar negativamente os antecedentes e agravar a pena pela reincidência, em irremissível ofensa ao princípio ne bis in idem, desta maneira deve ser compensada, de forma ampla, a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, sem qualquer aumento de pena relativo aos processos nº 0041727-76.8.13.0701 e 0041743- 30.2013.8.13.0701 reportados na Certidão de Antecedentes do ora Paciente (doc. 4, p. 99-100), e que já foram utilizados para elevar, de forma exponencialmente gravosa inclusive, a pena-base pela análise desfavorável dos antecedentes”. Insiste que o “ora Paciente só possui uma única condenação caracterizando a agravante da reincidência, esta in casu deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria”. Arrazoa, também, “manifesta ofensa ao artigo 40, inciso V da lei 11.343/06 e 156 CPP, as instâncias ordinárias fizeram cominar esta causa especial de aumento de pena ainda que indemonstrada a intenção do agente em pulverizar a droga em mais de um estado-membro, mas simplesmente presumiu, por conjectura, o objetivo de difusão em diversos Estados da Federação, mesmo que nenhuma investigação levada à termo em relação à origem e destinação da droga, somente a mera ilação e conjectura baseada no fato de que a droga fora apreendida próxima à região fronteiriça; - Neste diapasão, só poderia incidir a interestadualidade se ficasse demonstrado que a intenção do agente era pulverizar a droga em mais de um Estado-membro, fato que restou indemonstrado nestes autos”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, é que os impetrantes pedem a esse eminente Ministro Presidente que determine a distribuição e o encaminhamento da presente ordem ao eminente relator designado para que, diante da flagrante ilegalidade a que se encontra o Paciente, dispense informações porque suficientemente instruído o feito, e, enfim, posto em mesa, seja um dos Impetrantes comunicado da data, para eventual sustentação oral (dados do telefone e e-mail encontram-se na primeira folha da petição inicial), para tanto, ainda requer: 



    a) Alfim, no mérito, que seja julgada totalmente procedente a presente ordem de habeas corpus, para que seja promovida a revisão da Dosimetria Penal, para cassar as decisões proferidas nos autos dos Habeas Corpus nº: 847647-MS e 991329- MS que tramita perante a SEXTA Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, e reformar, nos autos da Apelação Criminal nº 0000929-61.2022.8.12.0031/MS, que tramita perante a eg. 3ª Câmara Criminal do C. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, o v. Acórdão para ao final, em observância aos Princípios constitucionais da Individualização da Pena, da Proporcionalidade e Razoabilidade, da necessária Fundamentação das Decisões, do Devido Processo Legal e da Presunção de Inocência, e Princípio ne bis in idem, seja promovida a readequação da pena, para que:



    (i) Seja aplicada a fração de 1/6 de exasperação para cada circunstância judicial considerada desfavorável na primeira fase do plano dosimétrico, observando-se a antiguidade da condenação usada como antecedentes (que remonta ao longínquo ano de 2004, devendo-se mitigar os efeitos desta condenação), e consoante remansosa jurisprudência desta E. Corte; 



    (ii) Seja ainda promovida a compensação integral da agravante da reincidência pela atenuante da confissão (circunstância judicial subjetiva preponderante), porquanto, considerando que os processos nº 0041727-76.8.13.0701 e 0041743-30.2013.8.13.0701 reportados na Certidão de Antecedentes do ora Paciente (doc. 4, p. 99-100), já foram utilizados para elevar a pena-base pela análise desfavorável dos antecedentes, remanescendo apenas uma condenação para que seja avaliada como reincidência (Autos nº 0378542-57.2017.8.13.0702 [doc. 4, p. 99]), sob pena de grave ofensa ao princípio ne bis in idem, devendo repousar a reprimenda no quantum fixado de pena-base ao cabo na primeira fase da dosimetria penal. 



    (iii) E finalmente, seja decotada a interestadualidade como causa de aumento de pena, ante 



    (a) a absoluta ausência de prova do intuito do agente em disseminar/pulverizar a droga por mais de um Estado, 



    (b) e sequer restou evidenciado o intuito de transporte da droga para outra unidade da Federação; e ainda 



    (c) não há qualquer investigação no sentido de se apurara a origem e destinação da droga. 



    b) – Seja determinada a expedição de ofício requerendo informações do eminente Relator nos autos do Habeas Corpus nº: 847647-MS e 991329-MS em trâmite no Superior Tribunal de Justiça que proferiu as r. decisões que ora se objetiva arrostar, e nos autos da Apelação Criminal nº 0000929-61.2022.8.12.0031/MS, que tramita perante a eg. 3ª Câmara Criminal do C. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul; 



    c) – A oitiva do Ministério Público Federal, nos termos legais; 



    d) Derradeiramente, atendidos os apelos manejados sejam oficiados nos autos do Habeas Corpus nº: 847647-MS e 991329-MS em trâmite no Superior Tribunal de Justiça que proferiu as r. decisões que ora se objetiva arrostar, e nos autos da Apelação Criminal nº 0000929-61.2022.8.12.0031/MS, que tramita perante a eg. 3ª Câmara Criminal do C. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, noticiando ao colendo órgão jurisdicional, o quanto decidido neste presente ordem mandamental.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    HC nº 847.647:



    Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta reparos. 



    Primeiro, porque a via eleita foi indevidamente utilizada como forma de revisar a dosimetria da pena imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível. 



    Depois, porque a exasperação da pena-base se encontra suficientemente fundamentada na consideração negativa dos maus antecedentes (anterior condenação pelo crime de extorsão mediante sequestro) e na quantidade de droga apreendida (851,3 kg de maconha), devendo ser preservada a discricionariedade regrada do Magistrado singular, até porque a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. Logo, não há falar em critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência deste Tribunal, mas, sim, em um controle de legalidade da fração eleita pelas instâncias ordinárias, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (AgRg no AREsp 2084759/GO, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 21/10/2022).



    HC nº 991.329:



    “Verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado para a defesa. 



    Neste caso, o presente writ é sucedâneo de revisão criminal. Ocorre que, como não existe, neste Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente pedido [...]



    Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido não analisou o decote da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 sob o fundamento de ausência de comprovação de que a droga iria transpor a fronteira entre estados. Nesse toar, a análise da insurgência sob este enfoque constitui indevida supressão de instância, o que se mostra incabível. 



    Por fim, não visualizo ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem de ofício.”



    Com efeito, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido, o seguinte julgado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017)  



    Outrossim, trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o HC n.º 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/08/2016:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada 'a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha'. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    Sobre a primeira fase, cumpre ressaltar a orientação prevalecente neste Tribunal sobre o habeas corpus ser a via inadequada para um juízo de ponderação sobre a suficiência das circunstâncias judiciais valoradas pelas instâncias antecedentes para majorar a pena-base, valendo mencionar:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que o quantum de pena-base fixado (3 anos de reclusão) ao crime em questão, num intervalo de 2 a 8 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço. II – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 219.891-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/10/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem . Precedentes. 6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218.217-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022)



    Cabe referir posição deste Supremo Tribunal Federal no sentido da prescindibilidade de valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais para fixação da pena em patamar máximo, cabendo ao órgão julgador, à luz do caso concreto, fixar o quantum a ser exasperado. Nesse contexto, cumpre mencionar: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA PARA FIXAR A PENA-BASE EM PATAMAR MÁXIMO. DOSIMETRIA DA PENA PAUTADA À LUZ DO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE TODOS OS VETORES PREVISTOS NO ART. 59 DO CP. DESNECESSIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA ASSENTADA UNICAMENTE NA MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É adequada e suficiente a fundamentação que exaspera a pena-base em razão da intensa ação do paciente em todas as fases do crime. 2. A exasperação da reprimenda assentada unicamente na maior reprovação da conduta não destoa da ordem jurídica, pois a fixação da pena em patamar máximo, consoante jurisprudência desta Corte, prescinde da avaliação negativa de todas as vetoriais do art. 59 do CP. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 140.539, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/9/2017) 



    DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam pena base bem acima do mínimo legal. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório que leva à fixação das penas. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (RHC 101.576, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/8/2012)



    Em relação aos demais pleitos defensivos , inexistiu manifestação do Superior Tribunal de Justiça acerca do mérito da questão. Nesse contexto, o conhecimento da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    De outro lado, divergir dessas conclusões demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DIS